Tribunal: TJMT
Processo: 1034202-68.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034202-68.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KETHILEN DE LAURA JULIA ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 024.405.931-41 (RECORRENTE), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1034202-68.2021.8.11.0001

Origem:

JSEGUNDO UIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

KETHILEN DE LAURA JULIA ROCHA DE OLIVEIRA

LUIZACRED S/A

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/05/2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESTRIÇÃO INTERNA (SRC) – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Versa a presente demanda pleito de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ante a impossibilidade de emissão de cartão de crédito, devido a uma restrição interna de dívida quitada.

Em análise as provas carreadas aos autos, em que pese o prejuízo experimentado pelo Reclamante, o fato é que não houve a comprovação do pedido ou a negativa do banco, nem mesmo qualquer lesão à direito personalíssimo do consumidor.

Reforma da sentença para excluir a condenação por danos morais, mantendo apenas a obrigação de fazer.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

Recurso da parte Reclamante conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alegou a demandante na petição inicial que teve o nome mantido em restrição interna no Banco Central (SRC) mesmo após a quitação da dívida, o que teria causado a negativa de emissão de cartão de crédito.

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL,
para
:

a) CONDENAR, a reclamada

a pagar a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados a parte reclamante
valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

b)
DECLARAR inexistente o valor cobrado na restrição no cadastro interno do BCB de
R$ 2.371,00 (dois mil trezentos e setenta e um reais), em discussão nesse processo.

c)
RATIFICAR a tutela de urgência concedida, tornando definitivos os seus efeitos.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte Recorrente LUIZACRED, em suas razões recursais, narra a inexistência de ato ilícito praticado, pois houve a baixa da negativação em nome do Reclamante, sendo que as informações do SRC são restritas ao BACEN, não são públicas. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente.

A parte Recorrente KETHILEN, requereu a majoração dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas apenas pela parte autora, refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O autor alegou que possuía um débito junto ao Reclamado, o qual foi quitado através de acordo, conforme boleto juntado aos autos pago em 09/07/2021.

Mesmo tendo quitado a dívida, alega o requerente que procurou intuição bancária para solicitar cartão de crédito, o que foi negado, em virtude de restrição interna, sendo o valor já pago pelo consumidor.

Após detida análise dos autos, em que pese o prejuízo moral alegado pelo Reclamante, o fato é que nada comprovou quanto ao pedido ou mesmo à negativa do Banco em emitir cartão de crédito em razão da restrição interna SRC.

Mesmo no caso de negativa, o referido Banco é instituição privada, possuindo liberdade para contratar seus serviços, não sendo obrigado a oferecer serviço ao consumidor, podendo este fazer análise cadastral. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS. SERVIÇOS

BANCÁRIOS. NEGATIVA DE ABERTURA DE CONTA POUPANÇA PARA O AUTOR. RELAÇÃO NEGOCIAL QUE SE REGE PELA AUTONOMIA PRIVADA DAS PARTES. LIBERDADE DE CONTRATAR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. A parte autora pede provimento ao recurso para reformar a sentença que julgou improcedente a presente ação. Hipótese em que a parte autora postula a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência da negativa de abertura de conta poupança para o autor que estaria inscrito nos cadastros de restrição ao crédito, o que o levou a ter seu ingresso no quadro de funcionários da empresa BRASPRESS TRANSPORTES LTDA negado, continuando, assim, desempregado. Inicialmente, cumpre salientar que as relações negociais se regem pelo princípio da autonomia da vontade, não estando nenhuma das partes sujeita à celebração de negócios jurídicos quando não houver interesse, existindo, portanto, a plena liberdade de contratação no âmbito da autonomia privada. Assim, não tendo o autor comprovado qualquer ato ilícito ocasionado pela ré, ou qualquer situação capaz de ensejar o dano moral no caso concreto, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 333, I, do CPC, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização a tal título, devendo ser mantida a sentença a quo que julgou improcedente a ação. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005352620, Primeira Turma... Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 28/07/2015).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71005352620 RS , Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 28/07/2015, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/07/2015)

Portanto, não houve a manutenção da negativação e se tratando de mera restrição interna, não há que se falar em dano moral.

“Ação indenizatória – Inversão do ônus da prova – Restrição interna – Danos morais. 1. Inversão do ônus da prova. Cabe ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência. Desnecessidade, ante aos fatos narrados pelo autor. 2. Restrição interna existente no banco de dados da ré que não tem o condão de ensejar a reparação por danos morais. Ausência de publicidade externa. Dano moral não configurado. Ação improcedente. Recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 10057740520188260344 SP 1005774-05.2018.8.26.0344, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 17/12/2018, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2018)”

Friso ainda que a restrição que havia nos órgãos de proteção ao crédito, foi excluída em 13/07/2021, poucos dias após o pagamento do acordo.

O mero desconforto não é suficiente para configurar dano moral, que somente encontra pertinência quando há ato ilícito e este se reveste de certa importância e gravidade, principalmente porque na hipótese a situação pode ter sido desconfortável, desagradável, mas não a ponto de causar um extraordinário abalo moral.

Precedentes jurisprudenciais em Ap. Cív. n. 2009.009527-1, de Camboriú, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 28-04-2009, Ap. Cív. n. 2010.008100-1, de Concórdia, rel. Des. Jaime Ramos , j. 29-11-2011, Apelação Cível Nº 70054757521, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 26/06/2014.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da consumidora
KETHILEN
e

DOU PROVIMENTO ao recurso da LUIZACRED para
reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a empresa
LUIZACRED
ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95
.

Por outro lado, condeno a Recorrente
KETHILEN
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado condenação de 1º grau, porém ambos suspensos, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2º e 3º CPC/15.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022